Tribunal: TJES
Processo: 0003559-26.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Capitalização / Anatocismo; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003559-26.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS VIRGENS ALMEIDA BENTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REVISÃO DE CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Tendo em vista a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2-

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema nº 27 do STJ).

3- Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato entre as partes (987% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (139,79% ao ano) em Dezembro de 2016, fato que indica desvantagem excessiva.

4- Considerando que a taxa de juros pactuada no contrato representa mais de sete vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, motivo pelo qual devem ser aplicadas à hipótese em questão as taxas de juros de mercado estabelecidas pelo Banco Central para o mês de dezembro de 2016, devendo a instituição financeira restituir a diferença a maior paga pela consumidora, se houver, de forma simples, pois ausente a comprovação da má-fé.

5- Não é possível presumir que a existência de cláusula abusiva em contrato, por si só, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, eis que não se trata
de hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Virgens Almeida Bento em razão da Sentença de fls. 110/116, na qual o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, em “
Ação desconstitutiva para Revisão Contratual
” ajuizada em face de Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Da preliminar de ausência de Dialeticidade

A Apelada alega que o recurso interposto pela Autora, ora Apelante, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

“O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida” (DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 185).

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. [...] As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. P. 149.)

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Neste sentido:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte dos recorrentes, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, não há que se falar em irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que [...] a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 004180012488, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 12/12/2022).

In casu
, a Apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou as razões de seu inconformismo, não havendo razão para o não conhecimento do recurso.

DO EXPOSTO
, rejeito esta preliminar.

Ultrapassada tal questão, passa-se a analisar o mérito recursal.

De acordo com a exordial, as partes pactuaram o contrato de empréstimo n° “051810010390”, no dia 27/12/2016, cujas taxas efetivas de juros mensal e anual foram estabelecidas, respectivamente, em 22% e 987%, conforme se depreende do instrumento contratual de fls. 25/27.

Neste cenário, o consumidor ajuizou a presente Ação buscando a redução da taxa de juros prevista nos contratos – ante a abusividade do percentual definido –, com a condenação da Instituição Financeira à restituição em dobro dos valores cobrados acima da taxa de mercado, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

A Instituição Financeira, por sua vez, apresentou contestação sustentando a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios.

Após a instrução processual o MM Juiz julgou a pretensão deduzida improcedente.

Seguiu-se com o presente Recurso de Apelação.

No recurso de fls. 118/128, a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em suma:

(1) a necessidade de revisão dos juros remuneratórios previstos contratualmente, porquanto abusivos; (2) a necessidade de repetição em dobro dos valores e; (3) configuração de dano moral na hipótese.

Dos juros remuneratórios

A Apelante alega a necessidade de revisão dos juros remuneratórios previstos no contrato, porquanto abusivos, ao passo que a Instituição Financeira afirma que a sentença seguiu o que estabelece a legislação a respeito da taxa de juros remuneratórios, tendo em vista a inexistência de lei que limite a cobrança e considerando ainda que a taxa se encontra prevista em contrato e não é abusiva.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Dessarte, constata-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Assim, cumpre analisar se houve fixação de juros em patamar superior à taxa média do mercado e, em caso positivo, se o percentual estabelecido foi abusivo.

In casu
, o contrato entre as partes estabeleceu a Taxa de Juros mensal de 22% e Taxa Anual de Juros de 987%
(fl. 25)
, enquanto a taxa média de juros do mercado era de 7,56% ao mês e 139,79% ao ano em dezembro/2016, como consta no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil – fonte BCB-DSTAT.

A simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado.

Todavia, no caso em análise, a taxa de juros remuneratórios estabelecida nos três contratos (987% ao ano) supera de forma exagerada a taxa média do mercado (139,79%), fato que indica desvantagem excessiva.

Desse modo, demonstrada significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato e a taxa média do mercado,
considero demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios contratados, motivo pelo qual devem ser aplicadas à hipótese em questão a taxas de juros de mercado estabelecida pelo Banco Central para o mês de dezembro de 2016, devendo a instituição financeira restituir a diferença a maior paga pela consumidora, se houver, de forma simples, pois ausente a comprovação da má-fé.

Ressalto que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA APLICADA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO – DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2º – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento sumulado do C. STJ. 2. O C. STJ fixou, ainda, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto.
3. Na análise do caso concreto, verifica-se que há clara abusividade na pactuação, já que o valor dos juros contratado excede, e muito, àquele que é considerado como a média do mercado.
(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0028953-44.2016.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 25/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado.
3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0011205-24.2019.78.08.0014, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 20/03/2023)

Do dano moral

Em relação à existência do dano moral alegado pela consumidora, não observo nos autos provas de que a previsão de cláusula contratual abusiva, reconhecida pela via judicial, tenha feito com que o consumidor experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido.

Ressalto que o caso em comento não é definido como hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de
ordem moral
.

Dessa forma, por mais que o consumidor tenha vivenciado indignação em razão da alta taxa de juros remuneratórios prevista em contrato, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

Nessa toada:

[...]

Apenas a existência de previsão contratual abusiva não é suficiente para ensejar reparação por danos morais, visto que constitui simples aborrecimento ou dissabor, comuns em relações contratuais bancárias e que não são capazes de atingir os direitos da personalidade do consumidor. 8 - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140181081, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 15/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DANO MORAL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
I É assente o entendimento deste Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. II - O reconhecimento posterior, pela via judicial, da existência de cláusula abusiva não ultrapassa a esfera do mero dissabor. III Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151317021, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022).

[...] I - Para que surja o dever de reparar, impõe-se a configuração do ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação. II - Ausente a efetiva comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, indevida a indenização por danos morais ao consumidor que ficou privado de utilizar o produto adquirido, em decorrência do vício percebido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.111934-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021).

Assim, embora não se desconheça que o consumidor tenha vivenciado situação desagradável, tal circunstância constitui hipótese de mero dissabor, razão pela qual não merece reforma a sentença neste ponto.

DO EXPOSTO,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para,
reconhecendo a abusividade das cláusulas contratuais que estipularam taxas de juros anuais muito superiores à média de mercado, determinar: (i) a aplicação à hipótese em questão da taxa média anual de juros estabelecida pelo Banco Central para o mês de dezembro de 2016 (
139,79%
) e (ii) a repetição do indébito de forma simples.

Com a reforma da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo Apelada e Apelante arcar com 50% das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico,
ficando, no entanto,
suspensa sua exigibilidade em relação à Apelante em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.